Tribunal: TJSP
Processo: 1002124-34.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINITE E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO EM MEMBROS SUPERIORES - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇAO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PLEITO DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – DESNECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINITE E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO EM MEMBROS SUPERIORES - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇAO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PLEITO DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – DESNECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002124-34.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
JULIANO OLIVEIRA DE JESUS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002124-34.2018.8.26.0510 - Rio Claro - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1002124-34.2018.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: JULIANO OLIVEIRA DE JESUS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14893
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

TENDINITE E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO EM
MEMBROS
SUPERIORES
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇAO
DO AUTOR
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA AFASTADA - PLEITO DE REABERTURA DA
FASE INSTRUTÓRIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA
MÉDICA DESNECESSIDADE BENEFÍCIO INDEVIDO
NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Juliano
Oliveira de Jesus em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na qual
alega o autor, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
tendinite e síndrome do túnel do carpo em membros superiores, moléstias atribuídas
às condições adversas do ambiente laboral, atuando como operador de manufaturas
I. Postula pela condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente.
Regularmente citado (carta precatória juntada aos
06.06.2018 fls.72/79), apresentou o INSS resposta às fls.52/62, pugnando pela
improcedência da ação.
Réplica às fls.65/69.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.99/114).
A sentença de fls.123/124 julgou improcedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002124-34.2018.8.26.0510 - Rio Claro - FLS. No 3/5
pedido inicial, isentando o obreiro ao pagamento dos ônus da sucumbência em razão
da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às
fls.127/129, alegando, inicialmente, cerceamento de defesa, por entender que a fase
instrutória foi encerrada de forma prematura, sem que fosse designada perícia na
área médica-ortopédica e oficiado ao INSS para juntada de cópia do processo
administrativo. No mérito, aduz que, ficou comprovado que foi vítima de doença do
trabalho, tornando-o incapaz para sua atividade habitual de operador de manufatura
I. Requer a nulidade da sentença e a reabertura da fase instrutória, para designação
de perícia complementar na área médica-ortopédica, bem como, a requisição de
cópia do processo administrativo.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.136).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza os
motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu que as
provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia na medida
em que, sendo ele também o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos do
artigo 370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência das
diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias ou protelatórias.
Igualmente, não há que se falar em renovação da prova
pericial, uma vez que a avaliação médica foi adequadamente elaborada e conclusiva,
contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o deslinde da
demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz
de justificar qualquer outra diligência ou complementação.
Ademais, cumpre assinalar, que os relatórios emitidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002124-34.2018.8.26.0510 - Rio Claro - FLS. No 4/5
por médicos particulares constituem provas unilaterais, que não foram elaboradas
sob o crivo do contraditório. Referidos documentos não teriam o condão de infirmar
as conclusões efetivadas pelo perito de confiança do Juízo, mesmo porque os
especialistas mencionados não têm a obrigação de ser equidistante ao interesse das
partes.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional consistente em tendinite e síndrome do túnel do carpo em
membros superiores, moléstias atribuídas às condições adversas que suportou o
autor, atuando como operador de manufaturas I.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico dos
membros superiores revelou: “Ausência de edema, calor ou rubor em articulações
(ausência de artrite). Sem restrição à movimentação de articulação de ombros,
cotovelos e punhos bilateralmente. Sem restrição à movimentação de quadris,
joelhos e tornozelos bilateralmente. Sem sinais de instabilidade articular. Ausência
de deformidades articulares incapacitantes. Ausência de pontos-gatilho ativos.
Presença de pequeno cisto em face dorsal de punho esquerdo, face radial”
(fls.104/105).
Nessa esteira, assentou o perito: “A partir da avaliação
pericial e dos documentos apresentados é possível concluir que o periciado foi
acometido por Tendinopatia em Ombros (CID M75) e em cotovelo direito (CID
M77.1) em março de 2017 e que é portador de Cisto Sinovial (CID M71.3) em
punho esquerdo.... Embora comprove tendinopatia em ombros e cotovelo direito em
março de 2017, o periciado comprovou tratamento conservador e não foi possível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002124-34.2018.8.26.0510 - Rio Claro - FLS. No 5/5
identificar, ao exame atual, a presença de restrição à movimentação articular,
instabilidade articular, déficits de força, atrofias musculares, ou evidências clínicas
indicativas de limitação funcional que implique incapacidade laborativa para sua
atividade habitual. Não há comprovação através de exames complementares de
complicações secundárias. Não há sequelas... Embora haja referência a síndrome
do túnel do carpo, não há evidências clínicas ao exame atual de compressão do
nervo mediano no punho, bilateralmente.” (fls.105/106).
Por fim, concluiu: “O periciado não comprova, ao
exame atual, incapacidade laborativa para sua atividade habitual” (fls.106).
Incabível, por conseguinte, a concessão dos benefícios
acidentários, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor se tornou portador de
incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer benefício na seara da
infortunística.
Por essa razão, ante a ausência de incapacidade
laborativa atual, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário,
vez que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas
sim a efetiva incapacidade para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, mantendo o decreto de improcedência da ação, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator